Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700597-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDINA ALVES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM CARDIOLOGIA – ADULTO e ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Agravado, até a plena recuperação da saúde da paciente; requer a gratuidade de justiça; no mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem. Na decisão de ID 45344406 foi deferida a gratuidade de justiça e parcialmente concedida a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da Agravante, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a CONSULTA EM CARDIOLOGIA GERAL – ADULTO, conforme pedido constante no ID 45281194, pág. 23, cód. CNES 2617293, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Nas razões recursais, esclarece a Agravante é idosa, com 64 anos e tem indicação médica para realizar exame de ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, conforme pedido inserido no SISREG III em 8/9/2022 (ID 45281194, pág. 24), por apresentar epigastralgia de longa data, intermitente e com muita dor, sendo o risco para o pedido alterado para AMARELO; e para realizar a CONSULTA CARDIOLÓGICA, conforme pedido inserido no SISREG III em 7/2/2022 (ID 45281194, pág. 23), por apresentar arritmias, palpitações e dores que se somam ao quadro de hipertensão, levando o caso à classificação AMARELO - URGÊNCIA. Contrarrazões do Distrito Federal (ID 45464430) em que reforça não restar caracterizada a urgência necessária, pois não existe risco à vida da paciente. Sob o ID 45361674, há manifestação do Ministério Público, onde aduz que o pedido de antecipação de tutela não atinge os requisitos da urgência e da probabilidade do direito com relação a Endoscopia Digestiva Alta, mas estão atendidos para a Consulta em Cardiologia – Adulto, devendo a decisão interlocutória ser reformada, julgando parcialmente procedente o recurso da Autora. Ocorre que, em 15/5/2023, foi distribuído a este gabinete o Recurso Inominado autuado sob o n.o 0715448-49, em face de sentença de mérito proferida no processo de origem da Agravante. A marcha processual, portanto, deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., pág. 98, nota 5 ao art. 3o); de igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual é traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" e "(...) deve existir no momento em que a sentença for proferida", "(...) se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, n.o 24, p. 5 e 50). Verifica-se que foi proferida sentença no processo originário. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto e, com fulcro no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora